Tribunal: CARF
Processo: 11962.000293/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11962.000293/2006-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.339 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
ANA MARIA FERREIRA COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
AÇÃO JUDICIAL. SOBRESTAMENTO. RENÚNCIA.
Não há previsão legal para o sobrestamento de processo administrativo fiscal
em razão de ação judicial, devendo, contudo, ser ponderado se houve ou não
renúncia ao contencioso administrativo, em face do disposto na Sumula CARF
n° 1.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. IMPOSTO COMPLEMENTAR. DARF QUOTA. DISTINÇÃO.
Não se confunde com imposto complementar o recolhimento efetuado após o
encerramento do ano-calendário em DARF quota, sendo irrelevante o fato de a
declaração a lhe dar suporte ter restado retificada.
IRPF. GLOSA DE DEDUÇÕES. REESTABELECIMENTO. PROVA.
Devem ser reestabelecidas as deduções devidamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reestabelecer a dedução de instrução
com o filho Douglas no importe de R$ 1.656,20.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11962.000293/2006-77
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000293/2006-77

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 93/94) interposto em face de decisão da 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (e-fls.
84/86 e 134/139) que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte impugnação contra
Auto de Infração (e-fls. 11/20), no valor total de R$ 112.802,72, referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2001, por dedução indevida de contribuição
previdenciária oficial (75%), de dependente (75%) e de despesas com instrução (75%) e médicas
(75%), bem como glosa de imposto de renda retido na fonte (75%) e imposto complementar
(75%). Na impugnação (e-fls. 02), a contribuinte pede o sobrestamento do feito e, em síntese,
alega:
(a) Sobrestamento. Existe Processo Judicial N° 2004.50.01.009914-2 requerendo
REPETIÇÃO DO INDÉBITO, conforme tela da Internet. Esse processo gerou
na PGFN o Processo 11557.001368/2005-38 - Repetição do Indébito (tela do
sistema SRF).
(b) Intimação e lançamento. Não recebeu intimação para esclarecimentos. Todos
os comprovantes de rendimentos, despesas médicas, despesas com instrução,
planilha de cálculo e alvarás Judiciais de IRRF Código 8045 no valor de R$
56.308,99 e do INSS, bem como cópia do Darf pago Código 0211 no valor de
R$
49.336,81
encontram-se
anexados
ao
processo
administrativo
11962.000055/2004-08 protocolado em 31/03/2004, atualmente no SEORT .
Apresenta novamente cópias das certidões de nascimento dos dependentes,
recibos de despesa médica, com instrução e pagamento de Advogado, DARFs
pagos e alvarás judiciais; comprovante de rendimentos e contribuições à
Previdência, aplicações financeiras. Solicitou também PERDCOMP N°
16631.70616.040604.2.2.04-4799 em 04/06/2004.
Do voto do relator do Acórdão da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (e-fls. 84/86 e 134/139), extrai-se:
Inicialmente cabe esclarecer que já se encontram anexados no presente processo os
elementos de prova que a contribuinte alegou estarem inseridos no processo
administrativo de n° 11962.000055/2004-08 que trata de pedido de restituição, estando
este último processo nos arquivos da Receita Federal.
É imperativo ressaltar que analisando-se os autos não restou comprovado que as
infrações tributárias aqui lançadas estariam também sendo tratadas no processo judicial
de n° 2004.50.01.009914-2. Desse modo, esta instância administrativa julgadora não
fica impedida de apreciar as razões de defesa apresentadas na peça defensória contra o
que foi apurado no auto de infração de fls. 11 a 17. (...)
No que diz respeito ao PERDCOMP, é de se esclarecer que o pleito já foi indeferido
conforme fls. 71 a 78.
A contribuinte trouxe ao processo o DARF de fl. 31 cujo valor do principal é de R$
40.101,44 e o seu total de R$ 49.336,81, no código de receita 0211, pago em janeiro de
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000293/2006-77

2003. Devido a este fato, o referido recolhimento não foi utilizado como dedução a
título de imposto complementar, estando correta a glosa.
Em relação à dedução com dependentes, no valor de R$ 2.160,00, a autuada logrou
rechaçar a glosa implementada, tendo em vista ter comprovado a relação de
dependência de seus dois filhos, Douglas Oliari Couto Dias e Vinícius Oliari Couto
Dias, conforme certidão de nascimento de fls. 37 e 38.
A interessada também conseguiu provar o valor de R$ 1.183,00 a título de despesa com
instrução em face de seu filho Vinícius, em relação à Escola Santa Adame, de acordo
com o documento de fl. 36, devendo ser mantida a dedução indevida no montante de R$
1.656,20.
No que concerne à dedução indevida de despesas médicas no total de R$ 910,00, cabe
informar que tanto no processo n° 11962.000055/2004-08 quanto neste processo a
contribuinte não teve êxito em justificar tal dedução.
É mister destacar que somente as despesas declaradas pela interessada poderiam servir
como dedução no cálculo do imposto sujeito ao ajuste anual. Além disso, o recibo de fl.
33 no valor de R$ 100,00 não possui o endereço de seu emitente, estando em desacordo
com o art. 8o, da Lei n° 9.250/95. Frise-se ainda o fato de que os recibos de R$ 910,00 à
fl. 32 e R$ 450,00 à fl. 33 nem sequer demonstram se o serviço foi prestado por médico.
Então, há que ser mantida integralmente a glosa de despesas médicas no montante de
R$ 910,00.
Continuando na análise das deduções, é necessário frisar que todo contribuinte pode
abater na declaração de ajuste o valor relativo a sua contribuição à previdência oficial
desde que tenha arcado com o custo de tal pagamento.
O alvará de fl. 30 em nenhum momento comprova que a contribuinte teria respondido
pelo pagamento de alguma parte do valor apontado naquele documento.
Já o comprovante de rendimentos de fl. 39 serve para justificar que a impugnante tem
direito a deduzir como contribuição à previdência oficial o valor de R$ 1.177,15 e
também o valor de R$ 78,31 do comprovante de rendimentos de fl. 79, cabendo, então,
confirmar parte da glosa no valor de R$ 1.135,35.
O mesmo comprovante de rendimentos de fl. 39 também serviu para provar o imposto
retido no valor de R$ 420,65 que a fiscalização já considerou no cálculo do ajuste anual,
tendo em vista que a referida retenção não foi glosada.
Existe ainda no processo o alvará judicial de fl. 29 no qual houve a determinação que a
CEF efetuasse o pagamento no código de receita 8045 do valor de R$ 56.308,99.
Todavia, é imprescindível ressaltar que o Parecer Normativo Cosit n° 01, de 24 de
setembro de 2002, dispõe que após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste
anual, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda sobre os valores
tributáveis recebidos por força de decisão judicial é do próprio contribuinte, ou seja, da
impugnante.
O entendimento supracitado encontra-se, inclusive, na Solução de Consulta da
SRRF/7aRF/DISIT n° 88/03 em face da interessada, como pode ser observado às fls. 35
a 40 do processo em apenso cujo número é 11543.000229/2003-84.
Desse modo, deve permanecer a glosa de imposto de renda retido na fonte no montante
de R$ 56.308,99.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000293/2006-77

Intimada do Acórdão de Impugnação em 13/12/2010 (e-fls.89/91), a contribuinte
interpôs em 12/01/2011 (e-fls. 93) recurso voluntário (e-fls. 93/94), em síntese, alegando:
(a) Sobrestamento. O Processo Judicial N° 2004.50.01.009914-2, solicitando a
repetição do indébito, sobre o mesmo CT em análise, é anterior ao AI,
devendo ser reconhecido o sobrestamento e o cabimento da abstenção da
positivação de qualquer débito.
(b) Despesa com Instrução. O comprovante da Escola Santa Adame consta dos
autos do processo de impugnação a folha n° 35, a revelar o cabimento da
dedução com instrução de R$ 1.656,20.
(d) Despesa Médica. A despesa medica no total de R$ 910,00, está comprovada
por recibos e declaração do profissional que efetuou os serviços e mais o
valor de R$ 450,00, sendo que o valor de R$ 100,00, fl 33 também está anexo
a declaração do emitente responsável pelo serviço prestado. Além disso, está
comprovado que os serviços foram prestados por médicos.
(e) Previdência Oficial. A glosa sobre à contribuição à Previdência Oficial consta
da planilha de cálculo do Perito do Processo Trabalhista n 00140.1995 008
17.00-6 contra à Reclamada ESCELSA, no valor de R$ 1136,35, e em
relatório emitido pela DATAPREV, a revelar valores pagos de janeiro a maio
de 2001 no valor de R$ 1.264,17.
(f) IRRF. Quanto á glosa do imposto retido na Fonte no montante de R$
56.308,99, apresenta novamente Alvará judicial e DARF do valor recolhido
em 04/04/2003, conforme confirmação do referido recolhimento pelo sistema
SIEF da RFB, também anexado. O valor constante do Alvará judicial n°
0915/2002 e 0911/2002 já determinava CEF o tal recolhimento, devendo,
portanto, esse valor ser deduzido das verbas, como também tornou-se
depósito judicial do Montante Integral. Se o recolhimento via DARF foi feito
à posteriori, não resta invalidado o Depósito, pois o valor recolhido foi
corrigido. O Parecer COSIT n° 01, de 24/09/2002, não se aplica, uma vez que
o Fato Gerador ocorreu em Dez/2001 e foi reservado à UNIÃO o valor do
Depósito Integral. Logo, não caberia ao contribuinte recolhê-lo na Declaração
de Ajuste, uma vez que já havia o mesmo sido recolhido por determinação
Judicial anterior ao parecer COSIT em referência.
(g) Imposto Complementar. Quanto ao valor pago com DARF no valor Principal
de R$ 40.101,44 e seu total de R$ 49.336,81 no código de receita 0211, pago
em janeiro de 2003, fl 31, a restituição desse valor está sendo postulada por
REPETIÇÃO DO INDÉBITO, no Processo Judicial já mencionado. Logo,
deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade. Além disso, o objeto desse
processo encontra-se no processo judicial n° 2004 50 01 009914-2 , o qual
gerou o processo na PGFN n° 11557.001368/2005-38.
Em 06/07/2017 (e-fls. 122), o recorrente peticionou informando preferência pela
idade e o trânsito em julgado do processo judicial (e-fls. 122/123).
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000293/2006-77

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Sobrestamento. Não há previsão legal para o sobrestamento do presente processo
em razão de ação judicial. Devemos ponderar, contudo, se houve ou não renúncia ao contencioso
administrativo (Súmula CARF n° 1). Com a petição de e-fls. 122/123, a recorrente carreou aos
autos a sentença (e-fls. 125/129) proferida na ação n° 2004.50.01.009914-2 a revelar que a ação
judicial se refere ao processo de restituição e se postula a repetição de indébito em razão da
inclusão indevida na base de cálculo de juros de mora auferidos na ação trabalhista. Em razão de
tal inclusão em sede de retificadora, o DARF cota (código de receita 0211 e no valor principal de
R$ 40.101,44 e total de R$ 49.336,81) recolhido em face de uma primeira declaração retificadora
(e-fls. 61/63) representaria indébito. Note-se que o DARF em questão foi informado na
declaração retificadora a partir da qual se efetuou o lançamento como imposto complementar (e-
fls. 53/55), restando glosado pela fiscalização. Diante desse contexto, não vislumbro renúncia à
lide, eis que o lançamento não versa sobre redução ou ampliação indevida da base de cálculo por
integração ou não de juros de mora na base de cálculo, estando esta lide deduzida apenas na ação
judicial.
Despesa com Instrução. Com base no recibo da Escola Santa Adame de e-fls. 39
(fl. 36), o Acórdão de Impugnação reconheceu como comprovada a despesa com instrução do
filho Vinícius, tendo ainda acolhido a comprovação da dependência dos filhos, Douglas Oliari
Couto Dias e Vinícius Oliari Couto Dias, conforme certidão de nascimento de e-fls. 40 e 41 (fls.
37 e 38). Com bem apontado pelo recorrente, foi apresentado recibo da Escola Santa Adame
também para o filho Douglas Oliari Couto Dias no importe de R$ 1.656,20 referente ao
pagamento da anuidade escolar no ano letivo de 2001, tendo tal dedução sido postulada na
Declaração de Ajuste Anual - DAA (e-fls. 54). Diante do disposto no art. 8°, II, b, da Lei n°
9.250, de 1995, impõe-se o restabelecimento da dedução de instrução com o filho Douglas no
importe de R$ 1.656,20.
Despesa Médica. Na DAA (e-fls. 54), postulou-se a título de despesa médica
apenas a dedução de R$ 910,00 com Climest Medicina Ginástica Estética Ltda (Climest Spa),
sendo que a Nota Fiscal e o recibo (e-fls. 96 e 35) descrevem o serviço como infiltração de
estética facial e em momento algum evidenciam que o procedimento em questão foi realizado
por médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo ou terapeutas ocupacionais e nem
há demonstração de que Climest Spa seria hospital. A declaração firmada pela Dra Maria
Victória Campos de Souza – CRM 1468 não afirma que o serviço foi executado por médico ou
um dos profissionais acima citados, tendo se limitado a afirmar que a nota fiscal e o recibo foram
emitidos por empresa (e-fls. 95):
DECLARAÇÃO
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000293/2006-77

Declaro para fins de comprovação perante os órgãos competentes desta Instituição, que
a nota fiscal e os recibos referidos são de minha empresa, e são referentes a tratamentos
de Infiltração Estética facial.
Por ser verdade, dato e assino o presente documento.
Logo, não se demonstrou o preenchimento do suporte legal do art. 8°, II, a, da Lei
n° 9.250, de 1995.
Previdência Oficial. Cabia ao recorrente demonstrar que arcou com o
recolhimento da contribuição Previdência Oficial. Essa situação não resta demonstrada pela
apresentação de planilha de cálculo do Perito Trabalhista e relatório emitido pela DATAPREV
(e-fls. 111/115). Não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
Imposto Complementar. O valor principal de R$ 40.101,44 recolhido em DARF
quota (código de receita 0211, e-fls. 34) gerado em face de declaração posteriormente retificada
não se confunde com imposto complementar.
Nos termos do art. 25 da IN SRF n° 15 de 2001, o recolhimento complementar
(mensalão) era um recolhimento facultativo a ser efetuado pelo contribuinte até o último dia útil
do mês de dezembro do ano-calendário, sob o código de receita 0246, para antecipar o
pagamento do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, no caso de recebimento de duas
ou mais fontes pagadoras pessoa física e jurídica, ou mais de uma pessoa jurídica.
Logo, não se tratando o recolhimento em questão de imposto complementar,
correta a glosa efetuada.
Note-se que aqui não se está a discutir se tal recolhimento foi ou não indevido e se
a base de cálculo declarada deve ou não ser reduzida por incluir juros de mora auferidos a partir
de reclamatória trabalhista. A presente decisão limita-se a constatar ser cabível a glosa da
dedução efetuada a título de imposto complementar.
Por fim, ressalte-se que compete à Receita Federal ponderar os eventuais
desdobramentos do decidido na ação judicial n° 2004.50.01.009914-2 em relação ao Auto de
Infração.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR de sobrestamento do feito e, no méirito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reestabelecer a dedução de instrução com o filho Douglas no importe de R$ 1.656,20.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital